Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que manteve a deserção e o não conhecimento do recurso inominado. Alega omissão na aplicação do princípio da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas. Sustenta que houve pagamento de custas conforme cálculo da contadoria, de modo que requer a sua complementação diante da ausência de má-fé, bem como em observância ao princípio da cooperação e da boa-fé processual. Argumenta, ainda, a possibilidade de complementação posterior ao pedido de gratuidade de justiça e que a ausência momentânea de declaração de hipossuficiência não autoriza o seu indeferimento automático. Requer o afastamento da deserção ou, subsidiariamente, a concessão do benefício da justiça gratuita ou reabertura do prazo para regularização do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios no acórdão embargado quanto à análise da ausência de preparo recursal, diante da alegada inobservância dos princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual da parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Conforme já fundamentado no acórdão embargado, a parte recorrente efetuou apenas o pagamento das custas da condenação por desídia, conforme o artigo 51, § 2o, da Lei no 9.099/1995. Assim, na interposição do recurso não efetuou o pagamento das despesas recursais e tampouco requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, de forma que não foi observado o pressuposto legal para o conhecimento do recurso.
5. O microssistema dos Juizados Especiais rege-se pelo princípio da especialidade. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 estabelece o prazo de 48 horas para o recolhimento integral do preparo, independentemente de intimação. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE cristaliza o entendimento de que não se admite a complementação intempestiva, prevalecendo a norma especial que impõe a deserção imediata. Precedente: acórdão 2070949.
6. Ademais, a tentativa de postular a gratuidade ou justificar a ausência do preparo apenas posteriormente configura preclusão consumativa. Outrossim, os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam o descumprimento das normas estabelecidas em lei especial.
7. Desse modo, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão.
8. É incabível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento nos Juizados Especiais quando inexistentes vícios no julgado (Enunciado 125 do FONAJE). Entretanto, o “prequestionamento ficto”, previsto no Código de Processo Civil, permite que a mera oposição dos embargos de declaração seja suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação do julgador sobre cada dispositivo legal citado pela parte. Precedente: acórdão 2078065.
9. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual é inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o, e art. 51, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070949, 0706119-87.2025.8.07.0001, Relatora: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025; TJDFT, Acórdão 2078065, 0702318-35.2025.8.07.9000, Relatora: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.